Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO POR FALTA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA EFEITO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. Resta configurada a deserção na hipótese em que a apelação é interposta sem preparo e o apelante, intimado na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o seu recolhimento.
II. Encontra-se precluso e, por conseguinte, não pode ser novamente discutido, o indeferimento da gratuidade de justiça pelo relator que é confirmado em sede de agravo interno
III. Agravo Interno desprovido.